Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-54.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0002021-54.2015.8.11.0029
RECORRENTE: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
RECORRIDA: WELTON LOPES DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 107239985):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADA - CONSERTO DE VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
I – A emissão de documento em nome do cônjuge não afasta a legitimidade do apelado para postular o ressarcimento material pretendido, vez que restou comprovada a existência de relação jurídica entre a recorrente e o recorrido, motivo pelo qual afigura-se incabível a alegação de ilegitimidade ativa.
II- O fabricante e o revendedor do veículo são solidariamente responsáveis pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor.
III- O contrato de prestação de serviços de conserto de veículo constitui obrigação de resultado, comprometendo-se o prestador de serviços mecânicos a reparar o bem para que este retorne ao seu funcionamento normal.
IV - Não há que se falar em ausência de comprovação do dano material, sendo que toda documentação referente às peças utilizadas e o serviço prestado, junto ao veículo, foram cautelosamente jungidas ao feito, seja com notas fiscais, bem como com a declaração do mecânico que efetivou o serviço e utilizou as peças.
V- Há dano moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. O valor arbitrado para indenização por danos morais deve ser mantido quando se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT ApCiv 0002021-54.2015.8.11.0029, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 19.10.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 116130958.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 373 inciso I do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrida não comprovou fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, se daria com a apresentação de comprovante de pagamento referente ao conserto do automóvel e não com mera apresentação de orçamento, como aconteceu no julgamento sub judice.
Postulou pelo provimento do recurso “para REFORMAR o acórdão recorrido para reconhecer os fundamentos apresentados, reconhecendo a impossibilidade de condenação por danos materiais, sem a devida comprovação, invertendo os ônus da sucumbência”.
O recurso é tempestivo e preparado (IDs 120019456 e 119892496).
Sem contrarrazões (ID 123130959).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 333 inciso I do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária ao ordenamento jurídico no tocante a comprovação dos danos materiais, haja vista que a juntada de mero orçamento é insuficiente para comprovação dos danos materiais.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questionada prova dos fatos constitutivos (ID 103362008).
Em atenção a inversão do ônus da prova, vislumbro que a parte requerida não se incumbiu do dever de provar que as falhas e prejuízos apresentados não decorreram do serviço prestado pela empresa, motivo pelo qual deve ser garantida a indenização pelos danos materiais suportados pela parte autora.
No mais, não há que se falar em ausência de comprovação do dano material, sendo que toda documentação referente às peças utilizadas e os serviços prestados, junto ao veículo, foram cautelosamente jungidas ao feito.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e infirmar a tese de que a recorrida anexou aos autos provas suficientes em relação aos serviços prestados, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em violação aos arts. 131 e 535 do CPC, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
2. O acórdão tratou de forma clara a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida, mediante convicção formada do exame feito aos elementos fático-probatórios dos autos, para a solução adotada para o desfecho da lide.
3. No presente caso, as matérias referentes a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 333, I, do CPC) e da inexistência de nexo de causalidade demandam a análise da matéria probatória (Súmula 7/STJ).
4. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 319.710/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 21/06/2013).
E ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
1.1. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei". (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017.)
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese. Precedentes.
3. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no que toca aos danos morais, implicaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ, não se tratando de hipótese de revaloração probatória.
4. Com relação à fundamentação delineada pela Corte de origem acerca da não admissão do autor no quadro social configurar exercício regular de direito, não houve impugnação nas razões do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315147/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) (grifei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça